Tribunal: STF
Processo: RE 1296829
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. OBTENÇÃO DE DADOS FISCAIS DO DOADOR SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PORTARIA CONJUNTA SRF-TSE 74/2006. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. LICITUDE DA PROVA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.